Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO MENSURÁVEL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA NÃO AFASTA SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÕES SANADAS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O acolhimento integral dos embargos à monitória não enseja a sucumbência do autor, se a impugnação ao valor da dívida cobrada é parcial.
3. Sendo mensurável na ação monitória o proveito econômico obtido pelas partes, servirá de base para o arbitramento das verbas sucumbenciais.
4. Embargos de Declaração opostos pela Ré conhecidos e não providos. Embargos de Declaração da Autora conhecidos e providos. Contradições sanadas, com efeitos infringentes. Decisão unânime.